Tribunal: TJPA
Processo: 0135441-77.2015.8.14.0028
Classe: Exceção de Suspeição
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 9857 - de Abuso de Autoridade
Data de julgamento: 2020-01-27

Ementa:
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO ? PUNIBILIDADE DA EXCIPIENTE EXTINTA EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO ? PERDA DO INTERESSE DE AGIR DO PRESENTE INCIDENTE. PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO NÃO CONHECIDA.1. Examinados os autos processuais, confere-se que o Juízo a quo prolatou, de ofício, sentença de extinção da punibilidade da excipiente em relação às condutas relatadas no procedimento investigatório nº 00485080420158140028, em razão da prescrição da pretensão in abstrato da pretensão punitiva do Estado.2. Em razão disto, merece acolhimento a preliminar ministerial de não conhecimento do presente incidente, em razão da sua patente perda do interesse de agir, visto que já resta extinta a punibilidade da excipiente, faltando, destarte, condição imprescindível de sua admissibilidade.3. Portanto, o não conhecimento da presente exceção de suspeição é a medida que se impõe.Preliminar Ministerial Acolhida. Exceção de Suspeição Não Conhecida. Decisão Unânime. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em ACOLHER A PRELIMINAR MINISTERIAL e NÃO CONHECER a presente exceção de suspeição, nos termos do voto do Desembargador Relator Mairton Marques Carneiro.Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Seção de Direito Penal
Gabinete do Desembargador Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0135441-77.2015.8.14.0028.
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO.
EXCIPIENTE: ANA PAULA FERNANDES TRIGO MATTOS DE CASTRO (ADV. ODILON VIEIRA NETO).
EXCEPTO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE MARABÁ/PA - AUGUSTO BRUNO DE MORAES FAVACHO.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - PUNIBILIDADE DA EXCIPIENTE EXTINTA EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO - PERDA DO INTERESSE DE AGIR DO PRESENTE INCIDENTE. PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO NÃO CONHECIDA.
1
. Examinados os autos processuais, confere-se que o Juízo
a quo
prolatou, de ofício, sentença de extinção da punibilidade da excipiente em relação às condutas relatadas no procedimento investigatório nº 00485080420158140028, em razão da prescrição da pretensão
in abstrato
da pretensão punitiva do Estado.
2
. Em razão disto, merece acolhimento a preliminar ministerial de não conhecimento do presente incidente, em razão da sua patente perda do interesse de agir, visto que já resta extinta a punibilidade da excipiente, faltando, destarte, condição imprescindível de sua admissibilidade.
3
. Portanto, o não conhecimento da presente exceção de suspeição é a medida que se impõe.
Preliminar Ministerial Acolhida. Exceção de Suspeição Não Conhecida. Decisão Unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
ACOLHER A PRELIMINAR MINISTERIAL
e
NÃO

CONHECER
a presente exceção de suspeição, nos termos do voto do Desembargador Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre

Belém, 27 de janeiro de 2020.
DES.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
PROCESSO Nº 0135441-77.2015.8.14.0028.
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO.
EXCIPIENTE: ANA PAULA FERNANDES TRIGO MATTOS DE CASTRO (ADV. ODILON VIEIRA NETO).
EXCEPTO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE MARABÁ/PA - AUGUSTO BRUNO DE MORAES FAVACHO.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de Incidente de Exceção de Suspeição oposto por
ANA PAULA FERNANDES TRIGO MATTOS DE CASTRO,
por meio de advogado particular (ODILON VIEIRA NETO), em face do
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE MARABÁ/PA - AUGUSTO BRUNO DE MORAES FAVACHO,
junto aos autos da Ação Penal nº 0048508-04.2015.8.14.0028.

Aduz a excipiente (Delegada de Polícia), em resumo, que responde à processo criminal no Juizado Especial para apuração da suposta prática do crime de abuso de autoridade, sendo, em 14/12/2017 realizada audiência, onde fora ofertada transação penal pelo RMPE, a qual fora rejeitada em função da excipiente ter convicção de sua inocência.

Relata que após, ingressou com pedido de arquivamento do procedimento junto ao MP, o qual fora indeferido pelo magistrado, que encaminhou os autos ao PGJ, na forma do art. 28 do CPP.

Assevera que a decisão teria sido proferida de modo parcial e eivada de vícios, tornando-se suspeita em razão de prejulgamento existente na exposição dos fundamentos (afirmações), funcionando como indicativo de imparcialidade.

Requer, ao final, em resumo, pugna pelo reconhecimento da suspeição do Juízo excepto.

Ao final, pugna seja declarado suspeito o magistrado excepto para apreciação do processo-crime.

Em sua resposta à exceção de suspeição, na fl. 10, o Juízo Excepto não acatando a suspeição arguida, afirmando, ainda, a prejudicialidade do presente incidente, porquanto o escoamento do prazo prescricional in abstrato da pretensão punitiva do Estado em relação à suposta conduta.

Novamente, na fl. 12, o Juízo informou que já fora prolatada, de ofício, sentença de extinção da punibilidade da excipiente em relação às condutas relatadas no procedimento investigatório nº 00485080420158140028, em razão da prescrição da pretensão
in abstrato
da pretensão punitiva do Estado.

Distribuído os autos sob minha relatoria, encaminhei-os à douta Procuradoria de Justiça, que se manifestou pelo não conhecimento do incidente (fls. 22/23)

Retornaram estes autos redistribuídos a este Relator em 08/01/2020.

É o relatório.

VOTO

Opõe a defesa a presente exceção de suspeição visando recusar o magistrado
a quo
sob alegação de suspeição.

Do exame acurado dos autos processuais, confere-se que o Juízo
a quo
prolatou, de ofício, sentença de extinção da punibilidade da excipiente em relação às condutas relatadas no procedimento investigatório nº 00485080420158140028, em razão da prescrição da pretensão
in abstrato
da pretensão punitiva do Estado.

Em razão disto, merece acolhimento a preliminar ministerial de não conhecimento do presente incidente, em razão da sua patente perda do interesse de agir, visto que já resta extinta a punibilidade da excipiente, faltando, destarte, condição imprescindível de sua admissibilidade.

Portanto, o não conhecimento da presente exceção de suspeição é a medida que se impõe.

Ante o exposto, pelos fundamentos postos,
ACOLHO A PRELIMINAR MINISTERIAL
e
REJEITO A PRESENTE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
, em harmonia com o parecer da Douta Procuradoria.

É o voto.

Belém, 27 de janeiro de 2020.
Des.
Mairton
Marques
Carneiro
Relator